Tribunal: CARF
Processo: 11762.720078/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Giglio
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720078/2015-33
RESOLUÇÃO
3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACQUA VIVA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-061.170
exarado pela 8a Turma da DRJ Curitiba, em sessão de 30/09/2017, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720078/2015-33
2
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa imputando-lhe a
prática de cessão de nome com vistas a acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários, nos termos do artigo 33, da Lei no 11.488, de 2007, aplicando, consequentemente, a
multa de 10% sobre o valor aduaneiro das operações de importação amparadas pelas Declarações
de Importação listadas às fls 80/83. O crédito tributário constituído foi de R$ 3.911.115,16.
A Receita Federal realizou fiscalização na empresa Acqua Viva Comércio
Internacional Ltda, com o objetivo de verificar a regularidade de suas operações de comércio
exterior. A investigação revelou que todas as mercadorias importadas eram repassadas
exclusivamente às empresas MC Rio Comércio de Alimentos Ltda e Buono Gusto Comércio de
Alimentos Ltda, ocultando os verdadeiros adquirentes.
Vínculos societários: Os sócios da Acqua Viva, principalmente Leopoldo José Cabral
e Roseli Kowalski Cabral, também atuam como sócios nas empresas MC Rio, Buono Gusto, ALPI
Rio, e Resolve Cobranças, todas interligadas em um mesmo esquema operacional;
Importações com destinatário certo: As mercadorias (peixes frescos, refrigerados
ou congelados) são altamente perecíveis, o que indica que já havia compradores previamente
definidos no momento da importação – no caso, MC Rio e Buono Gusto;
Ocultação do real adquirente: As declarações de importação eram feitas em nome
da Acqua Viva, sem menção aos verdadeiros destinatários. Após o desembaraço, os produtos
eram imediatamente transferidos integralmente para uma dessas duas empresas;
Indícios de simulação e baixa lucratividade: A margem de lucro da Acqua Viva era
muito baixa, sugerindo que a empresa atuava apenas como fachada para as demais. Além disso,
houve aporte financeiro direto das empresas MC Rio e Buono Gusto para o fechamento de
câmbio em diversas operações;
Estrutura empresarial fracionada: As atividades do grupo foram deliberadamente
divididas da seguinte forma:
Acqua Viva: responsável pela importação;
MC Rio e Buono Gusto: revenda dos produtos;
ALPI Rio: armazenagem e apoio administrativo;
Resolve Cobranças: gestão financeira.

A Conclusão da Receita Federal após o procedimento de fiscalização foi de que a
Acqua Viva ocultou os reais adquirentes das mercadorias importadas e simulou operações de
comércio exterior, com indícios de prática irregular de importação por conta e ordem de terceiros
sem a devida formalização.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720078/2015-33
3
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação em 14/10/2015 (fls 3.895/3.912), na qual insurge-se , em breve
síntese, contra os seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração – entende que o Auto de Infração deveria descrever
os fatos, indicar a norma infringida e a penalidade cabível de forma clara e precisa, mas não teria
apresentada correlação lógica entre os fatos descritos (simulação de importações) e os
dispositivos legais citados. Tal falta de clareza teria violado o devido processo legal e o direito à
ampla defesa e diante dessa deficiência formal, o auto deveria ser declarado nulo;
- ausência dos requisitos necessários para presunção de interposição fraudulenta -
A autuação teria ocorrido com base no art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, que permitiria presumir
importação por conta e ordem de terceiros quando houver uso de recursos de terceiros.
Entretanto, não existiriam provas de que os recursos utilizados nas importações tenham vindo de
MC Rio ou Buono Gusto. Defende, ainda que a citação do art. 23, §2o, do Decreto-Lei no 1.455, de
1976 (que trata da interposição fraudulenta) seria indevida, pois o teria ficado comprovado o uso
de recursos próprios;
- comprovação da origem dos recursos utilizados nas importações - O Recorrente
defende que teria apresentado documentos e informações complementares em atendimento a
intimações fiscais, demonstrando a origem e disponibilidade dos recursos e as transferências dos
valores utilizados nas operações de importação. Não haveria, portanto, elementos para sustentar
a presunção legal de fraude. Reconhece que MC Rio e Buono Gusto eram clientes importantes,
mas não exclusivos (As empresas compravam também de grandes fornecedores do setor, como
BRASCOPA e CONGEBRAS). Ademais, a defesa reforça que não haveria benefício tributário na
simulação alegada (Alíquota de IPI para pescados congelados é zero e as alíquotas de PIS/COFINS
para importação e receita bruta também seriam reduzidas conforme).
- inadequação dos parâmetros utilizados pela fiscalização – A defesa sustenta que
os parâmetros utilizados pela Fiscalização para presumir importações fraudulentas (periodicidade
e a quantidade das importações e vendas) seriam subjetivos e inadequados. Argumenta que tais
elementos refletiriam, na verdade, o planejamento estratégico da empresa, baseado em
previsões de demanda de seus principais clientes, com os quais mantém relações comerciais de
longa data. Esse planejamento visa otimizar o controle de estoque e reduzir perdas, não sendo
indício de simulação ou fraude. Além disso, a coincidência entre datas de desembaraço e vendas
seria resultado do histórico de compras periódicas por parte dos clientes, e não de qualquer
acerto prévio ou repasse de recursos por parte destas empresas. Assim, não haveria provas de que
as importações tivessem ocorrido por conta e ordem de terceiros, tampouco elementos objetivos
que justifiquem a aplicação da penalidade. O comportamento do Recorrente estaria pautado pela
boa-fé, e não pelo dolo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720078/2015-33
4
- métodos de conservação dos pescados – descreve os métodos de conservação
existentes e sustenta que se utiliza de um método que possibilita a manutenção da qualidade de
seus produtos por até 13 meses;
- correção da documentação fiscal emitida – A parte explica que, conforme as
normas do Convênio SINIEF, a nota fiscal deve ser emitida na entrada dos produtos importados no
estabelecimento e que, em caso de transporte parcelado, há regras específicas para acobertar
cada remessa. O Recorrente teria seguido as exigências legais (inclusive as da Secretaria da
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro), ao emitir notas fiscais com as informações adequadas sobre
a origem das mercadorias. Quanto à alegação de margem de lucro baixa, a defesa argumenta que
não existe obrigação legal de adotar uma margem média de mercado. Pequenas empresas
enfrentam variações econômicas e, por isso, adotam estratégias de fidelização de clientes, mesmo
com lucros reduzidos, visando ganhos de longo prazo. Assim, a margem de lucro baixa não seria
prova de importação por conta e ordem de terceiros, mas sim reflexo de uma estratégia comercial
legítima.
- necessidade de elementos para configuração da infração (prova da materialidade
da interposição, comprovação do dolo) –a parte defende que para aplicar penalidade por
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior, seria necessário comprovar a
materialidade da infração, que poderia ocorrer de duas formas: interposição Comprovada: exige
prova da ocultação de pessoas (importador real, vendedor, etc.) por meio de fraude ou
simulação. Deve-se demonstrar que a operação foi conduzida por terceiros ocultos, usando
documentos falsos ou simulações jurídicas e interposição Presumida: ocorre quando não há prova
direta, mas há indícios, como a falta de origem ou transferência dos recursos usados na
importação. A lei permite presumir a fraude, mas admite prova em contrário. Sem essas
comprovações, não seria aplicável a penalidade de perdimento ou multa.
- natureza confiscatória da multa aplicada – argumenta que a multa aplicada teria
natureza confiscatória, contrariando o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda o
confisco. A jurisprudência do STF já teria estabelecido limites à aplicação de multas, como o teto
de 20% para multas moratórias e a proibição de multas superiores ao valor do tributo. Ressalta
que, mesmo em casos de infrações de obrigações acessórias, as penalidades deveriam obedecer
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, para evitar sanções
desproporcionais que comprometam a sobrevivência das empresas. A penalidade aplicada seria
desproporcional, ineficaz e violaria os princípios constitucionais punindo excessivamente o
contribuinte por uma suposta irregularidade formal, sem dano concreto ao fisco.
- necessidade da produção de provas periciais - O contribuinte deseja comprovar,
por meio de perícia, que utilizou recursos próprios nas operações e que comercializava o pescado
importado de forma regular. Diante da complexidade financeira e da ausência de provas técnicas
nos autos, a produção de prova pericial seria essencial para esclarecer os fatos e assegurar a busca
da verdade material no processo tributário.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720078/2015-33
5
Requer o
conhecimento e
o provimento
do
Recurso
Voluntário
ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para produção de provas periciais
para revisar a base de cálculo da multa.

Em 30/11/2017, a 8a turma da DRJ/Curitiba proferiu o Acórdão no 06-061.170 no
qual, por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela
interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
3.957/3.983 no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da
lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Trata-se de possível sanção de cunho aduaneiro. A respeito do tema, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no
1.293), que a prescrição intercorrente incide nos processos administrativos de apuração de
infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, in verbis:
“A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720078/2015-33
6
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
(Destacou-se)

Com base nos fatos acima descritos e diante da imposição regimental prevista nos
termos do RICARF/2023 a qual se transcreve abaixo deve ser sobrestado o presente julgamento:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
(Destacou-se)

Tendo em vista que a interessada propôs seu Recurso Voluntário em 08/11/2018,
proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito
em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293
(STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio